Tribunal: STF
Processo: RE 1581295
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. REMESSA NÃO CONHECIDA. CONDENAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O VALOR DE MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES DO STJ E DO TRF-2. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE EM NÍVEL SUPERIOR A 250 VOLTS. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Remessa necessária e apelação interposta pelo INSS em face de sentença que julgou procedente a pretensão para: i) averbar e computar como tempo de serviço especial os períodos de 13/02/1991 a 15/05/1996 e 20/05/1996 a 06/12/2018; e ii) conceder aposentadoria especial ao autor a partir de 16/10/2019, com o pagamento das parcelas vencidas. 



    2. A remessa necessária é dispensada nos casos de sentenças ilíquidas proferidas em desfavor do INSS, cujo valor mensurável da condenação ou do proveito econômico seja inferior a 1.000 salários mínimos. 



    3. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, uma vez que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos em lei e realizados pelo próprio INSS. Precedentes do STJ e do TRF da 2ª Região. 



    4. A demonstração da permanência e habitualidade da exposição a agentes nocivos não exige que o trabalhador esteja exposto, de forma contínua e ininterrupta, ao agente agressivo durante toda a jornada laboral, mas apenas que comprove o exercício de atividade, não ocasional, nem intermitente, que o exponha habitualmente a tais agentes. 



    5. O fato de o autor ter desempenhado diversas funções não obsta, por si só, o reconhecimento do tempo especial, sobretudo se havia a prestação de outras tarefas em ambiente onde estivesse sujeito ao agente nocivo, em níveis acima do limite legal de tolerância. 



    6. A exposição ao agente eletricidade esteve prevista no Decreto nº 53.831/64, item 1.1.8, com as seguintes especificações: “operações em locais com eletricidade em condições de perigo de vida”; “trabalhos permanentes em instalações ou equipamentos elétricos com risco de acidentes – eletricistas, cabistas, montadores e outros”, desde que em “jornada normal ou especial fixada em lei em serviços expostos a tensão superior a 250 volts”. 



    7. O STJ firmou entendimento no sentido de que a supressão de agente do rol de atividades e agentes nocivos pelo Decreto nº 2.172/97 (Anexo IV) não impossibilita a configuração do tempo de serviço como especial, pois as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, de modo que se admite a especialidade do tempo de serviço laborado sob a eletricidade, mesmo após 1997. 



    8. A exposição à eletricidade em nível superior a 250 volts não pode ser vista como mero risco de acidente, de probabilidade aleatória, já que basta uma fração de segundo para que a eletricidade possa tornar efetivo o risco de óbito. Dessa feita, o profissional que exerce tal labor com habitualidade faz jus à aposentadoria especial, porquanto o risco de dano à integridade física ou mesmo morte em razão do contato com tensões elétricas elevadas é inquestionável. 



    9. A restrição imposta à continuidade do desempenho da atividade insalubre por parte do trabalhador que obtém aposentadoria especial ocorre somente a partir da implantação do benefício em definitivo, e compete ao INSS, após o trânsito em julgado, verificar se o segurado permaneceu exercendo atividades prejudiciais à sua saúde, com vistas à aplicação do disposto no § 8º, artigo 57, da Lei nº 8.213/91. 



    10. Sentença retificada, de ofício, para que, a partir do mês de promulgação da EC nº 113/2021 (09 de dezembro de 2021), a apuração do débito se dê, unicamente, pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3°, ficando vedada a sua incidência cumulada com juros e correção monetária. 



    11. Majoração em 1% do valor dos honorários fixados pelo juízo originário em desfavor do INSS. 



    12. Remessa necessária não conhecida e apelação do INSS improvida”. (eDOC 112 – ID: 3d896323)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, caput, 84, IV, 194, parágrafo único, III, 195, § 5º e 201, caput e § 1º, II, do texto constitucional. (eDOC 154 – ID: a4c63723)



    Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que reconheceu a especialidade de atividade exercida com periculosidade para fins previdenciários, após a vigência do Decreto nº 2.172/97.



    Afirma-se, em síntese, que a periculosidade não configura agente nocivo apto a ensejar aposentadoria especial, por não implicar prejuízo continuado à saúde ou à integridade física do trabalhador.



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto n. 2.172/1997 e Lei n. 9.032/1995) e no acervo probatório constante dos autos consignou que, embora o agente eletricidade esteja excluído do rol regulamentar pelo Decreto nº 2.172/1997, prevalece o entendimento de que tal rol é exemplificativo, admitindo-se o reconhecimento da especialidade quando demonstrado risco concreto à integridade física, especialmente em tensões superiores a 250 volts, por configurar condição que pode causar dano grave ou morte. Assim, concluiu pela concessão de aposentadoria especial à parte ora recorrida. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “II - DA APOSENTADORIA ESPECIAL A aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.213, de 24/07/1991, deve ser concedida ao segurado que, ao ter cumprido o período de carência, trabalhou sujeito a condições que prejudiquem a sua saúde ou integridade física, por um período de 15, 20 ou 25 anos, a depender da atividade exercida. 



    O tratamento legislativo conferido ao tema da contagem de tempo especial para fins previdenciários sofreu sucessivas alterações, inclusive, no plano constitucional. 



    A legislação aplicável para a verificação da atividade exercida sob condição insalubre deve ser a vigente quando da prestação do serviço, e não a do requerimento da aposentadoria. Neste sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:(STJ, Terceira Seção, AR 2.745/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 08/05/2013; 6ª Turma, REsp nº 440289/RN, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 28/06/2004). 



    Em resumo, desde 29/04/95, com o advento da Lei nº 9.032/95, que deu nova redação ao art. 57 da Lei nº 8.213/91, o mero enquadramento da atividade do segurado em categoria profissional considerada especial deixou de ser possível, de sorte que se tornou obrigatória a comprovação da efetiva exposição ao agente prejudicial à saúde, de forma permanente, e não ocasional, por meio dos formulários SB-40 e DSS-8030, emitidos pelo empregador ou seu preposto, exceto para o ruído e calor, para os quais sempre se exigiu a apresentação de laudo técnico. 



    Posteriormente, a Medida Provisória nº 1.523/96, convertida na Lei nº 9.528/97 e regulamentada pelo Decreto nº 2.172/97, alterou o art. 58 da Lei nº 8.213/91, estabeleceu que a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos se realizaria por meio de formulário e laudo técnico sobre as condições ambientais, elaborado por profissional apto. A Lei nº 9.528/97 criou o denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, ao acrescentar o §4º ao mesmo art. 58, que previu que "a empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento". 



    Manteve-se, ainda, a possibilidade de conversão de tempo de trabalho especial em comum, conforme admitido pela jurisprudência, pelo menos, até o advento da EC nº 103/2019 - que trouxe grandes mudanças ao RGPS, sobretudo no que diz respeito à aposentadoria especial, mas ressalvou a situação dos segurados que já haviam implementado todos os requisitos antes da referida emenda (direito adquirido), bem como benefícios com data do fato gerador antes da reforma, razão pela qual não se aplica ao caso vertente. 



    III - DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO 



    O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP consubstancia-se em documento histórico-laboral do trabalhador que deve conter os dados administrativos, registros ambientais e resultados de monitoração biológica, entre outras informações, durante todo o período de exercício de suas atividades. 



    Assim, admite-se que a comprovação da exposição a agentes nocivos seja feita através do formulário Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), devidamente preenchido pela empresa/empregador ou seu preposto, com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Esse é o entendimento do próprio INSS, como expresso, entre outras normas, na Instrução Normativa nº 27, de 30/04/2008 (art. 161,§ 1º), substituída pela INSS/PRES nº 45/2010 (art. 272, § 2º), pela INSS/PRES nº 77/2015 (art. 258) e pela INSS/PRES nº 128 DE 28/03/2022 (272) sucessivamente. 



    Como as informações anotadas no referido documento são retiradas do laudo técnico, não há, a princípio, razão para exigir outra documentação além do próprio PPP, a menos que as informações nele constantes sejam objeto de questionamento, de conteúdo restritivo, que coloque em dúvida a caracterização da insalubridade decorrente da sujeição a algum agente nocivo nele descrito. Nesse caso, impõe-se a contraprova, cujo ônus recairá sobre o réu por se tratar de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, a teor do art. 373, II, do CPC, que não foi apresentada aos autos pelo INSS. 



    A princípio, se o documento apresentado mostra-se idôneo, presume-se que as informações dele constantes são verdadeiras. Isso não significa que eventuais falhas ou equívocos em seu preenchimento tornem-no absolutamente imprestável como prova ou sejam suficientes para descaracterizar o reconhecimento da atividade especial. 



    Isso porque não seria razoável prejudicar o segurado por eventual irregularidade de tal formulário, já que não é o responsável por sua elaboração, senão que a própria empresa empregadora, sem contar que a responsabilidade pela fiscalização cabe ao INSS, conforme § 3º do art. 58 da Lei nº 8.213/91.



    Portanto, na ausência de objeção fundamentada às informações técnicas constantes do perfil profissiográfico, não há motivos para recusar a sua validade como meio de prova apto à comprovação da exposição ao agente nocivo ruído. A propósito, confira-se:



    (...)



    Não obstante, para a utilização do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP como prova da atividade especial, em substituição ao laudo pericial, é necessário o documento conter a descrição das atividades desenvolvidas, a exposição efetiva a agente nocivo especificado e a identificação do profissional responsável pela avaliação das condições de trabalho. Ademais, o laudo técnico pericial deve permanecer na empresa de forma atualizada, para que, caso seja necessário, o INSS possa consultá-lo para confirmar as informações apresentadas no PPP. 



    IV - DA HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA 



    A demonstração da permanência e habitualidade da exposição a agentes nocivos não exige que o trabalhador esteja exposto, de forma contínua e ininterrupta, ao agente agressivo durante toda a jornada laboral, mas apenas que comprove o exercício de atividade, não ocasional, nem intermitente, que o exponha habitualmente a tais agentes.



    (...)



    Frise-se, ainda, que o fato de o autor ter desempenhado diversas funções não obsta, por si só, o reconhecimento do tempo especial, sobretudo se havia a prestação de outras tarefas em ambiente onde estivesse sujeito ao agente nocivo, em níveis acima do limite legal de tolerância. 



    V - DO AGENTE NOCIVO ELETRICIDADE



    A exposição ao agente eletricidade esteve prevista no Decreto nº 53.831/64, item 1.1.8, com as seguintes especificações: “operações em locais com eletricidade em condições de perigo de vida”; “trabalhos permanentes em instalações ou equipamentos elétricos com risco de acidentes – eletricistas, cabistas, montadores e outros”, desde que em “jornada normal ou especial fixada em lei em serviços expostos a tensão superior a 250 volts”. 



    Assim, se o trabalhador exercer atividades que o exponham a tensões superiores a 250 volts, a especialidade do labor estará presente. 



    Em tese, a conversão pela exposição à eletricidade só seria admissível até 05/03/97, pois, a partir desta data, o agente eletricidade não foi mais considerado nocivo, nos termos do anexo ao Decreto nº 2.172/97. A partir de então, a eletricidade deixou de constar na relação de agentes nocivos. 



    Contudo, a jurisprudência é assente no sentido de que o rol das atividades insalubres, perigosas ou penosas é meramente exemplificativo, de modo que diversos elementos probatórios podem concluir pela existência da insalubridade, ainda que a atividade não esteja assim elencada (STJ, REsp 1827524/ SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2ª Turma, julgado em 10/09/2019, 11/10/2019; STJ, REsp 1429611/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 08/08/2018) 



    Outrossim, por ocasião do julgamento do REsp 1.306.113/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou entendimento no sentido de que a supressão de agente do rol de atividades e agentes nocivos pelo Decreto nº 2.172/97 (Anexo IV) não impossibilita a configuração do tempo de serviço como especial, pois as normas regulamentadoras, que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador, são exemplificativas, de modo que se admite a especialidade do tempo de serviço laborado sob a eletricidade, mesmo após 1997.



    No mesmo sentido, consta o enunciado nº 103 aprovado no VI FOREJEF de 2017: “ A atividade sujeita à exposição habitual e permanente à eletricidade acima de 250v é passível de conversão em especial, mesmo depois do Decreto n. 2.172/97”.



    Por sua vez, a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do RGPS é vedada. 



    Mas nem por isso pode-se dizer que o cômputo de período como tempo especial, com fundamento no mero risco de acidente, não está tutelado pela Constituição Federal, uma vez que seu reconhecimento é garantido ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, como previsto no próprio texto constitucional e na própria Lei nº 8.213/91. 



    A propósito, a exposição à eletricidade em nível superior a 250 volts não pode ser vista como mero risco de acidente, de probabilidade aleatória, já que basta uma fração de segundo para que a eletricidade possa tornar efetivo o risco de óbito. 



    Dessa feita, o profissional que exerce tal labor com habitualidade faz jus à aposentadoria especial, porquanto o risco de dano à integridade física ou mesmo morte em razão do contato com tensões elétricas elevadas é inquestionável. 



    Entender o contrário significaria submeter o trabalhador à exposição a tal agente agressivo, com efetivo risco à sua incolumidade física, por um maior período de sua vida laboral, nos mesmos moldes dos profissionais que desempenhem atividades comuns. 



    Nesse ponto, a exegese do mandamento constitucional é proteger a saúde e a integridade física do trabalhador, exposto a condições que, por presunção, podem causar dano aos bens tutelados, sem que haja necessidade de que a lesão seja imediata ou mesmo efetiva.



    (...)



    VII - DO CASO CONCRETO 



    Insurgiu-se o INSS contra o reconhecimento do labor especial sob o argumento de que a descrição das atividades do autor não permitem concluir pela exposição habitual e permanente ao agente nocivo eletricidade superior a 250 volts. Subsidiariamente, argumentou que, a exposição a eletricidade como atividade perigosa, a partir de 08/12/2004, passou a exigir exposição do segurado a tensões superiores a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua. 



    No entanto, conforme já mencionado, o profissional que exerce tal labor com habitualidade faz jus à aposentadoria especial, porquanto o risco de dano à integridade física ou mesmo morte em razão do contato com tensões elétricas elevadas é inquestionável.”. (eDOC 112 – ID: 3d896323, p. 2-7)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria especial. Cumprimento dos requisitos. Termo inicial para pagamento. Citação. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1566179 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30.09.2025)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria especial. Preenchimento dos requisitos legais. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279/STF. 4. Devolução dos valores recebidos por força de tutela provisória de urgência. ARE 722.421/MG, tema 799 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido”. (RE 1462090 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.05.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 112 – ID: 3d896323, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente